Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736036-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA FERREIRA DAMACENO AGRAVADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO GUEDES, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma Ferreira Damaceno contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. e declarou extinto o cumprimento de sentença. Selma Ferreira Damaceno afirma que o valor depositado por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. é insuficiente para cumprir a obrigação determinada judicialmente. Alega que o acordo celebrado para a quitação parcial do financiamento não tem qualquer impacto sobre a obrigação da seguradora. Argumenta que a existência de saldo remanescente a ser pago impede a extinção da ação pelo cumprimento da obrigação. Pede a reforma da decisão para que a continuidade da fase de cumprimento de sentença seja determinada. Preparo dispensado em razão de Selma Ferreira Damaceno ser beneficiária da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou Selma Ferreira Damaceno para manifestar-se sobre o não conhecimento do agravo de instrumento, que defendeu seu conhecimento e provimento (id 64789618 e 64998023). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que reconheceu a satisfação da obrigação e declarou extinto o cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução.[1] O entendimento acima mencionado decorre do disposto nos arts. 203, § 1o e 924 do Código de Processo Civil. A denominação dada ao pronunciamento judicial é irrelevante para a definição do recurso cabível, que é identificado com base no conteúdo e nos efeitos da decisão. Ressalto que o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente às hipóteses em que não há extinção da fase executiva. A decisão que extingue a execução é passível de impugnação por apelação, independentemente da nomenclatura adotada. A inobservância da sistemática mencionada acima configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível apenas em casos de dúvida objetiva.[2] O agravo de instrumento interposto contra sentença é manifestamente inadmissível, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no REsp 2.005.460, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.9.2022, DJe 23.9.2022; STJ, AgInt no REsp 2.075.234, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.8.2023, DJe 30.8.2023. [2] STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022, DJe 4.4.2022.